Tribunal: TJMT
Processo: 1006334-32.2023.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006334-32.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ERIK DOS SANTOS DELUQUE - CPF: 072.249.931-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRENDA SANTANA DE CAMPOS - CPF: 070.984.191-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o
recorrente
pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do
Código Penal, fixando a pena em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

2. O recorrente pleiteia a reforma da dosimetria, para afastar a valoração negativa atribuída aos motivos do crime na primeira fase da pena.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se a valoração negativa dos motivos do crime, na primeira fase da dosimetria, foi devidamente fundamentada, nos termos do art. 59 do Código Penal.

III. Razões de decidir

4. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e idônea, demonstrando que a conduta do agente extrapolou a censura inerente ao tipo penal.

5. No caso, a sentença limitou-se a afirmar que os motivos do crime seriam “não justificáveis”, sem apontar elementos específicos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta.

6.
A ausência de fundamentação concreta impede a valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime, impondo sua neutralização.

7. Mantidas as demais circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser redimensionada, com a consequente redução da reprimenda final.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A valoração negativa dos motivos do crime exige fundamentação concreta, não se prestando, para tal fim, a mera afirmação genérica de que seriam ‘não justificáveis’.

2. A ausência de motivação idônea para a exasperação da pena-base impõe sua readequação, com fixação em patamar inferior.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59 e art. 129, §13.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1028286-42.2024.8.11.0003, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 23/05/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ERIK DOS SANTOS DELUQUE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ERIK DOS SANTOS DELUQUE
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n. 1006334-32.2023.8.11.0006, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 129, §13, do Código Penal
, à pena de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial
aberto.

Nas razões recursais registradas sob o ID 323620404, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o recorrente almeja, unicamente, a
reforma
da
dosimetria da pena-base
, para
afastar a valoração negativa conferida aos
motivos
do crime
, por entendê-la inidônea.

Contrarrazões são vistas no ID 323620409, por meio das quais o Ministério Público rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao recurso de apelação.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, consoante parecer acostado sob o ID 331860882.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

D
e proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a inicial acusatória,

no dia 07 de maio de 2023, em horário indeterminado, na residência localizada na
a
venida Pedro Henry, próximo à
igreja,
b
airro Jardim das Oliveiras, comarca de Cáceres/MT,
ERIK DOS SANTOS DELUQUE
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física de
Brenda Santana de Campos
, sua
ex-convivente
, causando-lhe lesões corporais de natureza leve
.

Além disso,
no dia 08 de maio de 2023, por volta das 19h30min, na UPA, localizada na
a
venida Getúlio Vargas,
b
airro Santa Izabel, comarca de Cáceres/MT,
ERIK DOS SANTOS DELUQUE
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou causar mal injusto e grave a
Brenda Santana de Campos
, sua
ex-convivente
, dizendo-lhe que a mataria, conduta perpetrada em decorrência da relação íntima de afeto havida entre o casal.

Em suma, a denúncia traz o seguinte contexto fático,
in
verbis
:

“
Consoante apurado, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 5 (cinco) anos, estando separados há cerca de três dias, à época dos fatos.

Narram os autos que, nas circunstâncias de tempo e local
supradescritas
no fato 01, a vítima estava na casa do denunciado, ajudando Érica Vitória dos Santos
Deluque
, irmã dele, a fazer uma mudança e lavar roupas, ocasião em que o casal iniciou uma discussão motivada por ciúmes. Incontinenti, o denunciado passou a agredir fisicamente a vítima,
desferindo-lhe
socos no rosto, ombros e pernas, cessando as agressões após interferência de Érica Vitória.

Outrossim, nas circunstâncias de tempo e local
supradescritas
no fato 02, a vítima estava com seu filho de 11 (onze) meses na UPA, ocasião em que o denunciado chegou ao local e passou a proferir ameaças em desfavor da ofendida, dizendo-lhe que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém e que o jeito era matá-la. Na sequência, a vítima saiu do local e retornou para sua casa.

Consta laudo pericial de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões apontando as lesões corporais de natureza leve causadas na ofendida (ID. 123970621). A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente o denunciado (ID.123970620, pág. 11).
”

(ID
323619995
).

E
m razão desses fatos, o recorrente
ERIK

foi denunciado e condenado, nos termos já relatados, contexto em que exsurge irresignado perante esta corte revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1
.
DA PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE

Consoante relatado, a irresignação defensiva centra-se
na dosimetria da pena-base, sob o pretexto de que
os
motivos
do crime
foram negativados de maneira
inidônea, e em desconformidade com a jurisprudência pátria.

O pleito comporta
provimento
.

Como se sabe, para a exasperação das circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica, é preciso que a conduta praticada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora
, devendo sua valoração ser devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem o incremento na pena-base.

Todavia, d
a leitura da r. sentença, verifico que o Magistrado
deixou de apresentar qualquer fundamentação para a
exasperação da pena-base
no tocante aos
motivos do crime
, nos seguintes termos:

"
I) Culpabilidade: trata-se do grau de reprovabilidade e censura da conduta do réu. Na hipótese, em nada extrapola a elementar do tipo.

II) Antecedentes do réu: refere-se à vida pregressa do agente, anterior ao crime. Na hipótese o acusado é portador de
maus antecedentes
, pois possui condenação por fato nos autos de numeração única 0004307-35.2019.8.11.0006.

III) Conduta Social: refere-se ao comportamento do réu em seu meio familiar, social, profissional. É a relação e convivência perante a sociedade. Na hipótese, não apresenta fatos desabonadores.

IV) Personalidade do agente: Refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento
motivado, independentemente de perícia. Na hipótese, sua personalidade é do homem médio.

V) Motivos do crime: É o porquê, o motivo pelo qual, a razão do agente ter praticado o delito. os motivos não integram a própria tipificação da conduta ou não caracterizam circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem.
Os motivos do crime não são justificáveis.

VI) Circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. Na hipótese, inocorrente na espécie.

VII) Consequências do crime: deve ser entendida como o resultado da ação do agente, a avaliação

negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, inocorrente na espécie.

VIII) Comportamento da vítima: O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, essa circunstância deve ser considerada neutra.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas FIXO A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.
”
(ID
323620400
).

Sem delongas, c
omo se observa
,
o magistrado não apresentou qualquer fundamentação para valorar negativamente circunstância
em comento
, restringindo-se a caracteriz
ar os
motivos do crime

como “não justificáveis”, argumentação que se mostra insuficiente para majorar a pena-base, por
não especifica
r
peculiaridades que
demonstrem
maior reprovabilidade na conduta do apelante
, de modo que

é de rigor a sua
neutralização
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“(...) Tese de julgamento: (...)
2. A simples alegação de banalidade da conduta não autoriza a valoração negativa dos motivos do crime.
3. A ausência de fundamentação concreta para exasperar a pena-base impõe sua fixação no mínimo legal
.”(N.U 1028286-42.2024.8.11.0003,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)– destaquei.

Dessa forma, passo a materialização da nova reprimenda:

Na primeira fase da pena, consoante a fundamentação acima exposta, promovo a neutralização dos motivos do crime,
mantendo, porém,

o reconhecimento dos maus antecedentes
e a neutralidade das demais circunstâncias judiciais, aumentando a pena-base em 1/6 da pena mínima abstratamente prevista, a resultar em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase,
não se fazem presentes quaisquer agravantes e/ou atenuantes.

Já na etapa derradeira, tampouco há causas de aumento e/ou de diminuição a serem reconhecidas, de modo que fica a pena fixada
definitivamente
em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

Mantenho o
regime

inicial aberto
, conforme estabelecido na sentença.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
ERIK DOS SANTOS DELUQUE
na ação penal n. 1006334-32.2023.8.11.0006, a fim de afastar o desabono conferido aos
motivos
do crime na primeira fase dosimétrica, reajustando-se-lhe a
sanção final
para

1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, mantidos o regime inicial
aberto
e
os demais termos da r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026